Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-90.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000790-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERA LUCIA PIMENTEL RODRIGUES ALVES Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo à impetrante, professora estadual aposentada antes da EC nº 41/03, o direito de perceber a GEAC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em verificar a presença de obscuridade no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O julgado recorrido tratou de forma clara e fundamentada a questão controvertida, reconhecendo o caráter genérico da GEAC e o direito da impetrante à paridade remuneratória. 4.A GEAC constitui gratificação de caráter geral, condicionada ao efetivo exercício de regência de classe, atribuição típica do cargo de Professor, devendo ser estendida aos professores aposentados que fazem jus à paridade. 5. Inexiste obscuridade no acórdão embargado, sendo as questões suscitadas pelo embargante mero inconformismo com a decisão proferida. 6.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por simples discordância da parte vencida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000790-90.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes ESTADO DA BAHIA e outros e como embargada VERA LUCIA PIMENTEL RODRIGUES ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01